Tribunal: TJES
Processo: 5012923-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012923-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANA DE MEDEIROS SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012923-71.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ADRIANA DE MEDEIROS SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES5228-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARGUMENTO PREJUDICADO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A superveniência da sentença condenatória prejudica qualquer alegação referente ao excesso de prazo para a formação da culpa. Jurisprudência STJ.

2. Prisão preventiva justificada para garantia da ordem pública, tendo em vista a prática de tráfico de drogas no contexto de organização criminosa.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº

0007980-25.2018.8.08.0048.

O presente
writ
fora impetrado pela genitora do paciente, aduzindo que este encontra-se preso há aproximadamente 05 (cinco) anos. Sustentando o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar fora indeferido no Id. 66505856.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Sócrates de Souza, lançado no Id. 7370846, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO AZEVEDO SILVA:-

Obrigado Excelências. É com muita alegria e satisfação que eu estou diante desta Corte. Eu fico até emocionado, em especial com a presença aqui da Desembargadora doutora Vânia, que sempre nos prestou um serviço maravilhoso na Comarca de Vila Velha, com tanta educação, com tanta competência, é imprescindível a gente hoje registrar esse fato aqui. Doutora Vânia, a senhora sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência de muitos anos. É de coração mesmo.

Doutor Helimar Pinto também da nossa terra lá do sul. Desembargador Ubiratan de Almeida Azevedo, doutor Walace Pandolpho Kiffer, doutor José Augusto Farias de Souza, os demais servidores do tribunal. Inclusive, a taquigrafia. Eu quero deixar registrado que o trabalho que vocês fazem me impressiona. Depois a gente olha lá, tudo direitinho, até as vírgulas, até o nosso suspiro.

Em especial, Excelências, eu trouxe aqui ao meu lado, que eu quero também deixar registrado aqui, a dona Edna Andrade. A dona Edna é a avó do Davi, do paciente Davi. Dona Edna, com 96 anos de idade, tá? Vem de pé aqui, Dona Edna. Venha cá! Dona Edna, pra mim, é um exemplo de vida. Eu falei que quando eu crescer eu quero ser assim, com 96 anos de idade. É uma capacidade, ela lembra de tudo. Inclusive, ela era muito amiga do Desembargador “Tom Zé”. Quem não conhece, é quem? Doutor? Doutor Feu Rosa. Eles todos! Ela era amiga da família Feu Rosa.

Pode sentar agora Dona Edna. Agradeço a presença da senhora aqui. Se Deus quiser, tudo vai dar certo, o Davi está sendo bem tratado, nós estamos na defesa dele.

Inclusive, Excelência, voltando ao HC. O HC do Davi foi impetrado pela mãe dele, pela genitora, Adriana de Medeiros. Eu estou ajudando a família toda a resolver essa situação do Davi. Porque eu conheço o Davi desde pequenininho também. Se eu soubesse que o Davi fosse bandido, eu não estaria aqui. O Davi foi vítima da situação, vítima do sistema, mas o Davi nunca cometeu crimes assim, de homicídio, não. Foi inesperado, um negócio de droga mesmo. Mas nunca foi dono de boca, traficante muito menos. O Davi sempre viveu com a avó.

Então, o que ocorre? A Adriana impetrou esse HC em favor do Davi. Por quê? Porque ele foi condenado num processo que está em tramitação na Serra, desde 2018; 18, 19, 20, 21, 22, 23, 06 anos. E até hoje não foi julgado o recurso. Mas não é culpa aqui do Tribunal ou da justiça. É porque são vários acusados. Isso atrapalhou muito.

Então, hoje, o HC do Davi é justamente pelo excesso de prazo. Porque temos a certeza do julgamento do recurso do processo de Serra, o Davi, se não absolvido, a pena dele cairá em muito.

Então é isso que a gente aguarda aqui dos Desembargadores, que concedam o Habeas Corpus ao Davi. Porque na concessão desse HC, o Davi vai pra rua, o processo vai tramitar e, ao final desses seis anos que ele se encontra preso, já vai abater. Então é isso que a gente requer e implora, porque eu sou um amante da justiça. Eu amo a nossa justiça!

Então eu estou aqui ajudando mesmo, a dona Edna sabe que eu estou por amor à profissão, porque eu amo a advocacia, eu amo o exercício da profissão.

Na época, o doutor Antônio José Miguel Feu Rosa, isso há uns 30 anos atrás, olhou pra mim:
“
M
eu irmão,
você
quer ser
J
uiz?
E
stude”!
Mas eu confesso que a minha personalidade não dá pra ser Juiz. A minha personalidade é advogar, porque eu amo tanto a advocacia, eu tenho tanto amor àquilo que eu faço, que eu falei:
“
Eu vou advogar”.
“Tá certo, meu irmão, tá certo”.

Então nós estamos aqui pra ajudar mesmo. Meu objetivo maior dentro da advocacia é ajudar. Eu me emociono muito porque eu gosto daquilo que eu faço, com bastante simplicidade. Eu nunca vou fazer um pedido impossível à justiça. Eu sou coerente àquilo que a gente pede. Quando há incoerência, só vai aglomerar o Judiciário. Pois começa a protelar. Mas esse não é o meu objetivo. Hoje o objetivo maior é que seja concedido o Habeas Corpus do Davi, para que ele possa responder em liberdade este processo em tramitação lá na Serra.

Desde já agradeço a todos, parabenizo ao doutor Walace, que nós somos... Há muitos anos, né doutor? Éramos novinhos, tínhamos cabelo pretinho, hoje nossos cabelos estão brancos, né?

Então eu agradeço a presença de todos, em homenagem ao dia da mulher, que é dia 08, a dona Edna aqui, as demais mulheres que estão aqui também presentes e a todas as mulheres brasileiras.

Muito obrigado a todos e que Deus conceda a paz nos corações de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Luciano pela sustentação e também a dona Edna. Concedo a palavra ao eminente Desembargador Helimar Pinto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eu cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral, também cumprimento a avó do paciente, a dona Edna.

Diante de algumas considerações feitas pelo advogado, eu peço o retorno dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Na sessão pretérita, após sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para análise mais detida da matéria.

Rememora-se que trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0007980-25.2018.8.08.0048.

O presente
writ
fora impetrado pela genitora do paciente, aduzindo que este encontra-se preso há aproximadamente 05 (cinco) anos. Sustenta o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

O pedido liminar fora indeferido no Id. 6505856, sob a consideração de que não se constata excesso de prazo na hipótese, porquanto já proferida sentença condenatória nos autos originários. Além disso, foram apresentados fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Após o indeferimento do pedido liminar, a defesa peticionou no Id. 6845301, requerendo a reconsideração da decisão anterior, sob o sucinto fundamento,
ipsis litteris, “o advogado que representa o paciente em tela requer seja reavaliada o pedido liminar, já requerida anteriormente na exordial, na certeza de que a justiça será feita. Pede Deferimento.”

Após nova análise dos autos não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Esclareço que o presente
writ
não se encontra instruído com todos os documentos necessários à sua análise. No entanto, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, foi possível observar que o paciente fora condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em regime inicialmente fechado.

Destaco que a sentença fora proferida em 07.5.2020, sendo expedida Guia de Execução Provisória.

Nesse contexto, não se sustenta o argumento de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, porquanto esta já fora concluída, havendo, inclusive, prolação de sentença condenatória.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
A superveniência da sentença condenatória prejudica qualquer alegação referente ao excesso prazo para a formação da culpa
.” (AgRg no HC n. 823.907/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Não bastasse, a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas fora devidamente fundamentada na sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Em atenção ao disposto no Art. 387, § 1º, do Estatuto Processual Penal, mantenho o ergastulamento cautelar dos Acusados posto que ainda presentes os requisitos de cautelaridade da medida, bem como diante da comprovação do elevado grau de envolvimento dos Acusados com o mercado de entorpecentes, pelas circunstâncias da prática dos crimes, que indicam a efetiva periculosidade dos agentes e a gravidade concreta das condutas (tráfico de drogas cometido por meio de organização criminosa) de modo que suas liberdades geram relevante instabilidade social, ao que se soma o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 100100015195, de relatoria do Exmo. Desembargador Adalto Dias Tristão de modo que lhes nego o direito de apelarem em liberdade .”

Constata-se, ainda, que a ação penal originária possui 07 (sete) réus, todos com defensores distintos e que, atualmente, encontra-se em grau recursal.

Dessa forma, por qualquer viés de análise, não se constata excesso de prazo na formação da culpa (superveniência de sentença condenatória), tampouco falta de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012923-71.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ADRIANA DE MEDEIROS SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES5228-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Na sessão pretérita, após sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para análise mais detida da matéria.

Rememora-se que trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0007980-25.2018.8.08.0048.

O presente
writ
fora impetrado pela genitora do paciente, aduzindo que este encontra-se preso há aproximadamente 05 (cinco) anos. Sustenta o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

O pedido liminar fora indeferido no Id. 6505856, sob a consideração de que não se constata excesso de prazo na hipótese, porquanto já proferida sentença condenatória nos autos originários. Além disso, foram apresentados fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Após o indeferimento do pedido liminar, a defesa peticionou no Id. 6845301, requerendo a reconsideração da decisão anterior, sob o sucinto fundamento,
ipsis litteris, “o advogado que representa o paciente em tela requer seja reavaliada o pedido liminar, já requerida anteriormente na exordial, na certeza de que a justiça será feita. Pede Deferimento.”

Após nova análise dos autos não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Esclareço que o presente
writ
não se encontra instruído com todos os documentos necessários à sua análise. No entanto, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, foi possível observar que o paciente fora condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em regime inicialmente fechado.

Destaco que a sentença fora proferida em 07.5.2020, sendo expedida Guia de Execução Provisória.

Nesse contexto, não se sustenta o argumento de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, porquanto esta já fora concluída, havendo, inclusive, prolação de sentença condenatória.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
A superveniência da sentença condenatória prejudica qualquer alegação referente ao excesso prazo para a formação da culpa
.” (AgRg no HC n. 823.907/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Não bastasse, a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas fora devidamente fundamentada na sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Em atenção ao disposto no Art. 387, § 1º, do Estatuto Processual Penal,
mantenho o ergastulamento cautelar dos Acusados posto que ainda presentes os requisitos de cautelaridade da medida, bem como diante da comprovação do elevado grau de envolvimento dos Acusados com o mercado de entorpecentes, pelas circunstâncias da prática dos crimes, que indicam a efetiva periculosidade dos agentes e a gravidade concreta das condutas (tráfico de drogas cometido por meio de organização criminosa) de modo que suas liberdades geram relevante instabilidade social, ao que se soma o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 100100015195, de relatoria do Exmo. Desembargador Adalto Dias Tristão de modo que lhes nego o direito de apelarem em liberdade .”

Constata-se, ainda, que a ação penal originária possui 07 (sete) réus, todos com defensores distintos e que, atualmente, encontra-se em grau recursal.

Dessa forma, por qualquer viés de análise, não se constata excesso de prazo na formação da culpa (superveniência de sentença condenatória), tampouco falta de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.